Tribunal: TJMT
Processo: 0003703-90.2013.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003703-90.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAURICIO MARTINS OLIVEIRA - CPF: 819.317.781-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO MOURA CAMPOS - CPF: 568.457.071-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA
. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ENUNCIADO N.º 8 TCCR/TJMT.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO LOCAL DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. AUTO DE CONSTATAÇÃO INDIRETA E DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. ART. 167 DO CPP.

3. DOSIMETRIA
.
1ª FASE DA PENA
.
REDUÇÃO PENA-BASE.
NEUTRALIZAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

REPOUSO NOTURNO. ALEGADO
BIS IN IDEM.
IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES.
4. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA.
PARCIAL ACOLHIMENTO. DECOTE INVIÁVEL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E REFORÇADO EM SEDE DE MEMORIAIS. REDUÇÃO NECESSÁRIA.
5. PREQUESTIONAMENTO.

DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.

Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação criminal, colhidos em ambas as fases processuais, corroborados pelo conjunto hígido de provas formado pela declaração judicial da vítima e depoimentos das testemunhas são idôneos para sustentar a condenação criminal.

1.2.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inverossímeis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Se presente Auto de Constatação Indireta da destruição de obstáculo, atestando o arrombamento do cadeado do local em que estava a
res furtiva
, confeccionado por dois peritos
ad hoc,
nomeados anteriormente para o ato e, tendo a vítima, em todas as oportunidades, esclarecido que a subtração ocorreu mediante rompimento de obstáculo, revela-se correta a aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inc. I, do CP.

3.
Não configura
bis in idem
a negativação da vetorial circunstância do crime (art. 59 do CP), na 1ª fase da pena, pelo cometimento do ilícito no período noturno, porquanto tal condição, exige maior reprovabilidade já que o agente se vale da menor vigilância para aumentar a chance de sair impune, o que não configura elemento intrínseco ao tipo penal. Precedentes.

4.1.
A exclusão do valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com pedido expresso na denúncia e reforçado em sede de Memoriais Finais, em face da hipossuficiência financeira do agente, é indevida.

4.2.
Noutro giro, é possível a redução do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo,
em observância a condição financeira do réu.

5.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Maurício Martins de Oliveira
foi
condenado
pelo
M.M. Juízo da 2ª Cara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
pela autoria do crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo
(art. 155, § 4.º, inciso I do CP), à pena de
4 anos e 3 meses
de
reclusão
,
sem cumulação de multa
, em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
R$ 20.000,00,
a título de indenização por
danos materiais
(ID 157378070).

Inconformado, o apelante pugnou a
absolvição
por falta de prova,

ou
subsidiariamente,
requereu a
desclassificação para Furto Simples
mediante o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Se vencido em tais teses, almejou ao menos, a
redução da pena-base
mediante a neutralização da vetorial
circunstâncias do crime
e, por fim, o
afastamento da indenização para reparação cível
dos danos causados pela infração penal,
prequestionando
toda a matéria (ID 157378081).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 157378084).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, para reduzir o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (ID 158107670):

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Furto qualificado – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, ao argumento de insuficiência probatória – Impossibilidade – Suficientes provas, produzidas em juízo sob crivo do contraditório e da ampla defesa, atestam existência, caracterização e autoria do delito – Depoimentos coerentes com demais provas dos autos – Alternativamente: Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob a alegação de ausência de laudo pericial – Inocorrência – Desnecessidade de prova técnica para a configuração da qualificadora – Depoimento de testemunha confirmando o rompimento e dano – Redução da pena-base – Impertinência – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu – Discricionariedade judicial fundamentada – Redução do valor arbitrado a título de indenização mínima aos danos morais sofridos pela vítima, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP – Possibilidade – Quantia que se mostra excessiva frente aos elementos dos autos – Réu hipossuficiente –
Pelo provimento parcial do recurso
.” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Entre a noite do dia 31/12/2012 até às 5h do dia 1º/01/2013, no estabelecimento Comercial
Barra Bombas
, localizado na Rua
Governador Jaime Campos
, Setor Industrial, em Barra do Garças/MT,
Maurício Martins de Oliveira
subtraiu
,
em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo, um
Jet Ski
, marca
Seadoo,
cor amarela, ano 2007, chassi YDV04366A 7 e uma
carretinha
, avaliados em R$ 20.000,00, pertencentes à vítima
Célio Moura Campos.

Apurou-se após diversas investigações que
Maurício
, se identificando falsamente como
“Paulo”,
e na companhia de “
Carlos de Tal
”, transportou as
res furtivae
em um assentamento rural, e depois, em uma residência dizendo que levaria os objetos para o “
Nortão
” do Estado para a revenda.

Por esse motivo,
Maurício
foi denunciado como incurso nas sanções dos art. 155, § 4.º, inc. I, do Código Penal.

Após regular trâmite da Ação Penal, o singular Juízo singular condenou
Maurício
como incurso nas penas do art. 155, § 4.º, inc. I, do Código Penal, a pena de
4 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto.

Irresignado, o apelante almeja a reforma da sentença pretendendo a absolvição; ou, desclassificação da conduta; ou ainda, a redução da pena-base, e por fim, o afastamento da reparação dos danos ora fixados.

Passo à análise das teses.

1.

ABSOLVIÇÃO

Conquanto o esforço da Defesa ao almejar a absolvição do apelante por falta da comprovação da autoria, após acurada análise dos autos, vejo que
razão não lhe assiste.

A existência do crime de Furto, inclusive -
materialidade
-, exsurge do Boletim de Ocorrência (ID 157378036 – fl. 7), Documento da
Carretinha
(ID 157378036 - fl. 8), Fotos das
res furtivae
(ID 157378036 - fl. 36), Auto de Avaliação Indireta (ID 157378036 – fl. 45), Auto de Avaliação Indireta (ID 157378036 - fl. 45), Auto de Constatação de Furto (ID
157378036 – fl. 47), Termo de Compromisso (ID 157378036 – fl. 44,46),
Relatório Policial (ID 157378036 – fls. 23/25).

Igualmente, a
autoria delitiva
é inconteste. Explico.

Isto porque, em sede extrajudicial, foram realizadas diversas diligências até o deslinde da autoria delitiva, cujas provas foram corroboradas em Juízo através do depoimento dos policiais civis que elucidaram todo o percurso investigatório até concluir o envolvimento do apelante na empreitada criminosa, conforme se demonstrará a seguir (Relatório Policial – ID
157378036 – fls. 23/25,
Relatório de Ordem de Serviço nº. 009/2013 - ID 157378036 – fls. 31/32; Ordem de Serviço nº 002/2013 - ID 157378036 – fls. 42, Relatório - ID 157378036 – fl. 43, Relatório Policial – ID
157378036 – fl. 94, Relatório de Ordem de Serviço – ID 157378036 – fls. 95/96, Relatório – ID 157378036 – fl. 107
).

Conforme os relatos da vítima
Célio Moura Campos
, nas duas fases da persecução penal, no dia 31.01.2013 guardou a moto aquática da marca
Seadoo
(
JET SKI
), ano 2007, cor amarela, de sua propriedade, na garagem da empresa
Barra Bombas
. No entanto, ao retornar naquele local, aproximadamente as 5h da manhã de 01.10.2023 notou que agentes criminosos cortaram a corrente/cadeado da garagem da referida empresa e levaram o
JET SKI
consigo. Além disso, o objeto não foi recuperado (ID
157378036 – fl. 41 e ID 157378039).

Em juízo, o investigador de polícia civil,

Claudio Lionis Gonzaga
detalhou que, após o registro do Boletim de Ocorrência pela vítima, iniciaram-se as investigações sobre o delito patrimonial, porém, só teve evolução, a partir da prisão de
Cesar Oliveira Rosa
que
indicou que o furto foi cometido pelo apelante
, bem como
percorreu com os policiais nos locais onde as
res furtivae
foram escondidas
até a sua venda a terceiros
.

Assim, após obterem as informações dos possíveis locais em que as
res furtivae
foram escondidas, os investigadores de polícia civil
Claudio Lionis Gonzaga
e
César Oliveira Rosa
deslocaram-se até o
Assentamento Serra Verde
para entrevistar a pessoa de
Gueomarina Rodrigues de Souza,
a qual confirmou que o
JET SKI
permaneceu em sua residência por cerca de 4 dias, pois o apelante entrou em contato e solicitou a permissão dela para deixar o veículo aquático naquele local, já que, à época, chovia muito e, supostamente, não dava para ele “seguir viagem”.

Prosseguindo os relatos, o
PC Cláudio
esclareceu ainda que, que
Gueomarina
lhe disse ter acreditado não haver problemas com o item deixado na residência, haja vista que conhecia um parente do apelante.

Expôs, ainda, que depois do
Assentamento Serra Verde,
ele e outros policiais foram para Rondonópolis/MT, na casa de outra mulher (
Fabiana Ribeiro da Silva
), que também reconheceu o apelante como a pessoa que esteve na residência dela com um
JET SKI
e uma
carretinha
, mas noticiou que o conhecia como “
Paulo”
. Porém, ao visualizar a foto do apelante (
Maurício
), confirmou que se tratava da mesma pessoa (ID 157378036 – fl. 118 e ID
157378039)
.

Corroborando com os relatos supramencionados, a testemunha
Aurélio Dourado Barros,
policial civil,

confirmou que conversaram com
Gueomarina Rodrigues de Souza
e
Fabiana Ribeiro da Silva,
e ambas, declararam que o apelante esteve em suas respectivas residências com o
JET SKI
e a
carretinha
.

Informou, também, que as duas testemunhas (
Gueomarina
e
Fabiana
) reconheceram o apelante e os objetos subtarídos através das fotos apresentadas pela equipe policial na ocasião e, acrescentou que,
César Oliveira Rosa
faleceu, mas que foi ouvido via Carta Precatória, o qual negou a autoria e os fatos anteriormente delatados (ID
157378036 – fl. 62 e ID 157378039)
.

Em sintonia com os depoimentos dos policiais civis, consta no Ofício nº. 060/DERF/GAB que,
César Oliveira Rosa
foi preso em flagrante pela prática de delitos no âmbito doméstico, em Barra do Garças/MT, e foi identificado na sequência pelo cometimento de outros delitos por Investigadores de Polícia Civil lotados naquela comarca, oportunidade na qual
César
indicou os possíveis locais em que estariam
escondidos os objetos furtados desta ação penal.

No referido documento constou-se que, segundo
César,
o
JET SKI
“
fora vendido para uma pessoa de Rondonópolis-MT conhecida pela alcunha de "Zé Doido", tendo ainda se prontificado a acompanhar os Investigadores de Polícia a ir até àquela cidade e apontar "in locu" os locais onde poderiam ser localizado a "res furtiva", bem como as pessoas responsáveis pela aquisição da mesma (os Receptadores)”
(ID 157378036 – fls. 27/28).

Em que pese
César Oliveira
Rosa
ter dito na fase policial que não conhecia o apelante
Maurício

(ID 157378036 – fl. 118), em entrevista com o PC
Cláudio

Lionis Gonzaga,

César
identificou o apelante como o autor do crime, bem como apontou os locais em que foram escondidos os objetos furtados.

Na fase policial,
Fabiana Ribeiro da Silva
disse que no mês de janeiro de 2013, “
Paulo”,
o qual conhecia acerca de dois anos, chegou à sua casa, local que ele sempre frequentava localizada em Rondonópolis, conduzindo um veículo
GOL
, de cor branca, “
puxando um carretinha, sobre a qual estava um JETSKI
” e os deixou na garagem casa, sem a sua permissão.

Expôs que no dia seguinte, “
Paulo
” retornou no local, engatou a
carretinha
e foi embora. Mais tarde, ele reapareceu com a
carretinha,
mas no lugar do
JET SKI
, havia uma betoneira. Depois de “
Paulo
” ir embora naquele dia, nunca mais retornou a casa dela (ID 157378036 – fls. 97/98).

Gueomarina Rodrigues de Souza,
na fase administrativa, relatou que no dia 31.01.2022, “
Amauri de tal
”, conhecido desta por ser sobrinho de “
Aleixo de tal
”, pai de criação do convivente dela (
Antônio Vieira de Araújo
), entrou em contato com ela lhe dizendo que estava chegando naquela cidade, e por estar chovendo, lhe pediu para deixar um
JET SKI
marca
Saedoo,
cor amarela, ano 2007, chassi YDV04366A 7, com uma
carretinha
na sua residência.

Empós, “
Amauri de tal
” chegou a sua casa no mesmo dia que entrou em contato, localizada no
Assentamento Serra Verde,
e que o
JET SKI
e
carretinha,
ficaram ali até o dia 04.01.2023. Continuou narrando que no dia 04.01.2023, “
Amauri de tal
” retornou com uma terceira pessoa (não identificada) e levou o
JET SKI
com a
carretinha
(ID 157378036 – fls. 12/13).

Por sua vez, o apelante, nas fases policial e judicial permaneceu em silêncio (ID 157378036 – fls. 56/58 e ID
157378039).

Malgrado o suposto delator (
César

Oliveira Rosa
) não tenha sido inquirido em Juízo (em virtude do seu falecimento como narrado pelo
PC

Aurélio Dourado Barros
), bem como tenha negado em sede extrajudicial as informações que repassou para a Autoridade Policial (ID
157378036 – fl. 118)
, vê-se que tal circunstância não elide a prova da autoria produzida nos autos.

Isto porque, além dos depoimentos dos policiais civis terem fé pública, presumindo-se verdadeiros, depreende-se do Inquérito Policial os depoimentos extrajudiciais das testemunhas citadas pelos policiais durante a instrução processual, quais sejam:
Gueomarina Rodrigues de Souza
e
Fabiana Ribeiro da Silva
(
declarações acostadas sob ID 157378036 – fls. 12 e 34), mostram-se integralmente harmoniosas com a Denúncia demonstrando, indene de dúvidas, a autoria delitiva em desfavor do apelante.

Ademais, não há dúvidas quanto à credibilidade do depoimento policial e de onde foi extraída a informação de autoria delitiva, haja vista que no ID 157378036 - fl. 29 encontra-se a autorização judicial para a retirada de
César Oliveira Rosa
da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT, com a finalidade de
César
acompanhar a diligência policial, inclusive, ir até Rondonópolis/MT e “apontar
‘in locu’
onde poderiam ser localizadas” as coisas subtraídas.

À vista disso, restou comprovado os fatos narrados na denúncia, bem como a autoria delitiva por parte do apelante, cujas provas serviram para a formação do convencimento do d. magistrado singular.

Ademais, ausente nos autos qualquer outro elemento de prova que pudesse descaracterizar/fragilizar a concretude do conjunto probatório construído em desfavor do apelante.

A respeito da validade dos depoimentos policiais, há o
Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
que dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ainda nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente já decidiu:

“A despeito da alegação do Agravante no sentido de descredibilizar a diligência da Autoridade Policial na correta identificação do autor do fato, nenhum elemento nos autos demonstra aptidão para desconstruir a presunção de veracidade dos atos praticados pelos agentes estatais. Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. (...). 6. Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022).

Forte nessas razões mantenho a sentença intacta neste ponto, visto que o conjunto de provas é hígido em comprovar a autoria e materialidade delitiva, motivo pelo qual rechaço o pleito absolutório por ausência de provas.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – AFASTAMETO DA QUALIFICADORA

A Defesa visa, ainda, o afastamento da qualificadora de Rompimento de Obstáculo (art. 155,4º, I do CP), sob o argumento de que ausente prova quanto a sua incidência, vez que não foi realizado exame de corpo de delito e nem apresentada justificativa sobre a sua impossibilidade, sendo aplicável, no caso, a desclassificação do Furto Qualificada, para o Simples.

Sem razão,
contudo.

Vale esclarecer que o crime em comento – Furto com rompimento de obstáculo – é uma infração que deixa vestígios e, a teor do disposto no artigo 158 do CPP, necessária a realização de laudo pericial,
i
n verbis: “
Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Com efeito, a despeito do que preceitua o referido artigo, a legislação processual penal permite que, não sendo possível a realização da perícia,
a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
. É o que determina o art. 167 do CPP,
ad litteram:
“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Na hipótese, foi realizado
Auto de Constatação de Furto (Indireto)
conforme documento de ID 157378036 - Pág. 47, consignando que houve o arrombamento do cadeado do portão, local que se encontrava fechado até então.

Ademais, o documento foi elaborado por dois peritos “
ad hoc
” nomeados naquela ocasião (
Varlinho de Brioto
e
Esly Borges Massena),
conforme ID 157378036 - fl 46, o que demonstra maior credibilidade para o caso.

Como se não bastasse, a vítima
Célio Moura Campos,
em ambas as fases processuais, narrou que o
JET SKI
estava guardado na garagem da empresa
Barra Bombas
, cujo portão estava fechado com um cadeado, quando da subtração do bem. Versão também constante no Boletim de Ocorrência ID 157378036 - fl. 6.

Embora a regra exija que a qualificadora em questão seja reconhecida com base em laudo pericial, consoante art. 158 do CPP, este, no entanto, pode ser dispensado e suprido por prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração (art. 167 do CPP).

Nesse sentido, a Corte Cidadã assim esclarece:

“2. "A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente" (AgRg no AREsp n. 2.074.222/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022). 2.1. Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça firmada sobre o tema, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal - CP, todavia, possibilita-se outrossim a sua realização de forma indireta, bem como se admite a prova testemunhal, na hipóteses de desaparecimento completo dos vestígios ou quando lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos, situação verificada na hipótese em debate. Precedentes. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (STJ. AgRg no REsp n. 2.002.325/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

DO TJMT:

“
O exame pericial indireto [Auto de Constatação] realizado por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias da porta da residência em que é possível verificar que o arrombamento, “constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC). (...)”. (N.U 0000946-79.2016.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022). Destaquei.

Portanto, havendo elementos suficientes de que o crime foi cometido mediante
rompimento de obstáculo
, imperiosa a sua manutenção, impedindo a desclassificação do delito para a modalidade simples como requerida pelo apelante.

3. DOSIMETRIA – 1ª FASE DA PENA

Prosseguindo, no tocante à dosimetria de pena, a Defesa sustenta que o douto magistrado incidiu em
bis in idem
, ao utilizar o período noturno para negativar a circunstância do crime, porque, de acordo com os argumentos da defesa, a ausência ou diminuição da vigilância da vítima é causa intrínseca ao crime de Furto.

Todavia,
há muito a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que o Furto cometido em período noturno merece maior gravidade, a exemplo, tem-se o ensinamento do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci,
em sua obra Manual de Direito Penal, 16ª Edição, Editora Forense, 2019, p. 1002, vejamos:

“...
a menor vigilância que, durante a noite (período que respeita a ausência de luz solar), as pessoas efetivamente exercem sobre os seus bens, seja porque estão repousando, seja porque há menor movimentação na comunidade, facilitando a perpetração do crime. O legislador, reconhecendo o maior gravame, impõe um aumento de um terço para a pena, em quantidade fixa e predeterminada”.

Semelhante modo, o Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo, disciplinou:

"... é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).
Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade.
Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto (...)". (STJ. REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022). Destaquei.

Assim, mostra-se escorreita a depreciação modulada pelo Juízo oficiante, devendo a pena-base ser mantida inalterada.

4. DECOTE DA INDENIZAÇÃO

Finalmente, quanto ao pedido de afastamento da indenização mínima de reparar os danos causados pelo delito, em face da hipossuficiência financeira do apelante e que o dano não foi objeto de instrução.

O pedido merece
parcial acolhimento.
Explico.

Depreende-se dos autos, que houve pedido
expresso na denúncia,
há Laudo de Avaliação Indireto do bem indicando o valor de R$ 20.000,00, e, além disso, importante ressaltar que houve a ratificação do pedido em sede de Memorial Final, inexistindo impugnação da defesa nesse ponto (ID 157378036 – fls. 45 e 21 e ID 157378065).

Em audiência na fase judicial, a vítima
Célio Moura Campos
afirmou que teve um prejuízo aproximado de R$ 30.000,00.

Por conseguinte, nota-se que o valor fixado pelo Juízo
a quo
(
R$ 20.000,00, a título de indenização por danos materiais),

embasou-se no Laudo de Avaliação e nas declarações da vítima, ou seja, na extensão do dano material a ser indenizado à vítima, em decorrência da reprovabilidade dos fatos apurados.

Noutro norte, é preciso destacar que o apelante é assistido pela Defensoria Pública e alegou ser autônomo, exercendo a função de
técnico de som
, possuir uma filha e morar com a sua genitora (ID
157378036 – fls. 56/57).

Igualmente, a despeito do Laudo de Avaliação Indireto e da indicação do prejuízo alegado pela vítima, nota-se que há controvérsia no real valor do bem.

Com isso, impossível passar despercebido os apontamentos feitos pela d. Procuradoria de Justiça, vejamos:

“Nesse contexto, e considerando que se cuida, na esfera criminal, de arbitrar um valor mínimo indenizatório pelo dano moral, podendo a vítima pleitear, no juízo cível, a indenização integral que entender justa ao caso concreto, entendemos ser necessária uma readequação do valor arbitrado, de forma que a indenização fique mais razoável e proporcional, não apenas ao dano causado, mas também às possibilidades financeiras do sentenciado.” sic (ID. 158107670 - Pág. 14).

Do mesmo modo o valor da indenização deve considerar o “
não enriquecimento às custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”. (TJMT – N.U. 0005955-88.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Neste passo, tratando-se de patamar mínimo o valor indenizatório fixado com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e, existindo a possibilidade de comprovação e discussão da matéria perante o Juízo Cível,
reduzo o valor de reparação de dano material ao patamar de R$ 10 mil reais.

5. PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. Sobre o tema:

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (N.U 1000536-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

6. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, tão somente para
reduzir o valor mínimo de reparação de dano material
causado pela infração, previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, para o patamar de
R$ 10 mil reais
, mantendo os demais termos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023